Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717439-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA AGRAVADO: WALMIRA SOUZA DE OLIVEIRA, APARECIDA ORRIGO OROSCO TAVEIRA, URIAS PEDRO DA SILVA, JONAS RIBEIRO DA SILVA, ALZIRA ROCHA LACERDA, ANDREIA TODA TANG, SIMONE RIBEIRO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE ORRIGO OROSCO, MARIA DAS GRACAS PAULA BARROSO REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO MUSSI OROSCO, JOSE MARIA SOARES BARROSO, DEIVIDE EDUARDO PAULA BARROSO, ADRIANA PAULA BARROSO, PRISCILA PAULA BARROSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA em face de WALMIRA SOUZA DE OLIVEIRA e outros, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004813-83.2000.8.07.0007. Confira-se a decisão agravada (ID 58591073, fls. 70/72): Instada a se manifestar, a parte executada apresentou sua petição em ID 190724579, insurgindo quanto ao termo final da prescrição intercorrente, que foi redefinido, conforme decisão de ID 180092113, quanto à regularização processual dos exequentes a par da ocorrência do óbito de alguns, bem como quanto ao valor da execução, que deve observar a penhora efetivada em 30/05/2003. Passo a analisar os requerimentos. 1. Inicialmente, em relação ao prazo prescricional, tal matéria já foi amplamente debatida à decisão ID 180092113, que já firmou o entendimento de que em se tratando de pretensões baseadas na relação entre cooperativa e cooperativado, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, tal como prescrito no art. 205 do Código Civil. Ademais, a despeito da ordem inicial de suspensão nos presentes autos, é certo que a existência de penhora no rosto dos autos afasta a conclusão de ausência de bens penhoráveis, razão pela qual há que ser rejeitada a arguição da parte executada. 2. Prosseguindo, quanto à composição do polo ativo diante do óbito de alguns dos credores, forçoso esclarecer que o espólio representa a universalidade de bens, direitos e obrigações do "de cujus", de sorte que a sua existência independe da abertura de inventário judicial ou extrajudicial. Na realidade, o espólio somente deixa de existir com a partilha do patrimônio deixado pelo falecido, ocasião em que cada herdeiro passa a responder pelas obrigações no limite da sua herança. Desse modo, o polo ativo encontra-se devidamente regularizado, uma vez que o inventariante passa a representar o espólio somente após a abertura de inventário. 3. No tocante à alegação de que a presente execução se baseia em valores exorbitantes, a parte executada sequer apresenta memória de cálculo a fim de apontar o valor que entende devido, motivo pelo qual referida arguição deve ser rejeitada. 4. Em relação à petição ID 177459019, considerando a ausência de impugnação da parte executada, defiro em parte o requerimento apenas em relação aos honorários sucumbenciais. Quanto aos honorários contratuais, considerando que eventual crédito se encontra vinculado aos autos de no 0039368-52, deverá o patrono formular o seu pedido naquele Juízo, mediante a juntada do respectivo contrato de honorários advocatícios. Ao(À) Sr(a) Dr(a) Juiz(a) de Direito da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, para instrução dos autos de no 0039368-52.1997.8.07.0001, informo a Vossa Excelência que dos valores devidos ao Espólio de MARIA DAS GRAÇAS PAULA BARROSO, exequente nos presentes autos (decisão ID 158984397 anexa), deverá ser decotada a quantia de R$ 40.005,21 (quarenta mil e cinco reais e vinte e um centavos) a título de honorários advocatícios sucumbenciais para sua devida colocação no concurso de credores em razão de sua posição preferencial face aos demais créditos. Concedo à presente decisão força de ofício, bastando o seu encaminhamento ao referido Juízo, via e-mail. A Agravante requer os benefícios da gratuidade da justiça. Alega que; (i) a Juíza de origem sequer analisou o instituto da prescrição intercorrente, vez que entendeu que a prescrição da pretensão executória ocorre em 10 (dez) anos, tal como prescrito no art. 205 do Código Civil e que a existência de penhora no rosto dos autos afasta a conclusão de ausência de bens penhoráveis; (ii) a partir da data de suspensão, o processo não teve impulso pela parte interessada, tampouco houve constrição de bem ou outra diligência exitosa que pudesse interromper o curso da prescrição; (iii) embora tenha ocorrido “arresto" no rosto dos autos de n. 0039368-52.1997.8.07.0001, denominado equivocadamente como penhora, notadamente em 30/05/2003, o aludido processo ainda tramitava/tramita perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e, nesse caso, ao tempo se verificava apenas a expectativa de um direito que porventura poderia advir à credora/autora COOPERSERV; (iv) até anexação do acordo verificado nos autos datado de 27/05/2020, não havia ocorrido atos postulatórios de medidas constritivas exitosas; (v) transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano sem que o credor tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente; (vi) o ato que inicia a contagem do prazo da prescrição intercorrente é a intimação do credor da tentativa frustrada de penhora. “Se o credor, ao invés de penhorar ‘algo palpável’ (valores, bens móveis ou imóveis), consegue um ‘arresto cautelar no rosto dos autos’, com mera expectativa de direito, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente, porque o arresto não é penhora”. Portanto, só a efetiva penhora interrompe o prazo da prescrição intercorrente; (vii) considerando o lapso entre a abertura do procedimento de cumprimento de sentença (30/09/2002) e a data anexação do acordo verificado nos autos de n. 0039368-52.1997.8.07.0001, em 27/05/2020, há de haver o reconhecimento da prescrição intercorrente; (viii) se há sujeitos processuais falecidos, somente o inventariante, por força de Lei, deve assumir o encargo de representar o espólio. Portanto, no caso de prosseguimento dos autos deve o inventariante anexar atestado de óbito, termo de nomeação e primeiras declarações, bem como pedido de habilitação, que deve seguir o trâmite disposto no CPC, com a suspensão do prosseguimento do feito (art. 687 e seguintes, CPC), o que não ocorreu nos autos; (ix) deve ser regularizada a situação de eventuais herdeiros/sucessores, com a comprovação do encargo de inventariante e intimação da Agravante para manifestar sobre o pedido de habilitação e crédito perseguido; (x) promoveu os cálculos no juízo onde aportou crédito, após o acordo nos autos de n. autos de n. 0039368-52.1997.8.07.0001, da 6a Vara da Fazenda Pública, de modo que pediu auxílio ao Contador do juízo originário para se determinar com maior justeza o real valor, pois o pretendido por vários credores inabilitados e seus advogados exorbita o disposto pela Cooperativa naqueles autos. Ao final, pede: a) a concessão do benefício processual da gratuidade de justiça; b) a antecipação da pretensão recursal para reconhecer incontinenti a prescrição intercorrente, ou a suspensão da decisão até a regularização do procedimento de habilitação de herdeiros e sucessores nos autos de n. 0004813-83.2000.8.07.0007, cumprimento de sentença que tramita perante a 4a Vara Cível de Taguatinga, e da vinda de novos cálculos pelo Contador do juízo; c) o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando-se ou confirmando-se a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de assegurar o reconhecimento da prescrição intercorrente, ou a suspensão da decisão até a regularização do procedimento de habilitação de herdeiros e sucessores nos autos de n. 0004813-83.2000.8.07.0007, cumprimento de sentença que tramita perante a 4a Vara Cível de Taguatinga, e da vinda de novos cálculos pelo Contador do juízo; A gratuidade da justiça foi indeferida e o Agravante foi intimado para recolher as custas recursais (ID 58851716). É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Custas pagas (IDs 59127030 e 58969578). É o relatório. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, em análise perfuntória, típica desse momento processual, não verifico, de plano, a probabilidade do direito pleiteado, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo com a Súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Em se tratando de pretensão baseada na relação entre cooperativa e cooperativado, decorrente de inadimplemento contratual, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, de acordo com o art. 205 do Código Civil. Quanto a prescrição intercorrente, o art. 206-A do Código Civil assim dispões: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022)”. No presente caso, o próprio Agravante afirma que houve penhora no rosto dos autos de n. 0039368-52.1997.8.07.0001, em 30/05/2003, o que em tese, interrompe a prescrição. Todavia, em análise perfunctória, própria desse momento processual, conclui-se que a ocorrência de penhora afasta a conclusão de ausência de bens penhoráveis, o que, em tese, afasta a arguição da Agravante. O Agravante requer subsidiariamente que seja concedido o efeito suspensivo até a regularização do procedimento de habilitação de herdeiros e sucessores nos autos de origem. No entanto, não se verifica a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Assim, também não verifico, de plano, plausibilidade jurídica quanto à alegação de irregularidade na polo ativo da demanda. Diante do exposto, por não reconhecer a presença dos pressupostos autorizadores, indefiro a concessão da antecipação recursal, assim como o pedido subsidiário de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intime-se os Agravados para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024 11:16:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador